Tribunal: TJMT
Processo: 0052790-17.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 52790/2019
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO RECURSO – OMISSÃO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES – MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS A ANÁLISE RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão proferido por esta C. 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de Apelação n. 128376/2015, que, por unanimidade, proveu o apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para julgar improcedente os embargos e determinar o prosseguimento da execução.
O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, porquanto deixou de se manifestar acerca das teses subsidiárias deduzidas pelo embargante, haja vista que, como prosseguirá a execução, é indispensável a análise dos requerimentos de redução de multa, bem como a exclusão da multa em relação aos gestores que não figuram no título executivo e no processo judicial.
Requer, ao final, o acolhimento dos declaratórios, para que seja suprida a omissão nos termos já mencionados.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (fls. 251/254-TJ), pugnando pelo não acolhimento dos embargos, por se tratar de matéria meramente protelatória.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão proferido por esta C. 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de Apelação n. 128376/2015, que, por unanimidade, proveu o apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para julgar improcedente os embargos e determinar o prosseguimento da execução.
Nos termos do que dispõe o artigo 1022 e incisos do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão erro material, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, senão vejamos:
"Art.1022 Cabem embargos de declaração quando:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."
De uma simples leitura do artigo acima colacionado, pode-se afirmar que os embargos declaratórios possuem finalidades específicas, quais sejam, tornar claro o que é obscuro, desfazer contradição existente, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.
No caso vertente, o embargante alega que a decisão está omissa no que tange as teses subsidiárias deduzidas pelo embargante, haja vista que, como prosseguirá a execução, é indispensável a análise dos requerimentos de redução de multa, bem como a exclusão da multa em relação aos gestores que não figuram no título executivo e no processo judicial.
A irresignação, contudo, não prospera, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual “mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” , já que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”, sobretudo porque “possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
E quanto ao ponto objeto destes aclaratórios, tem-se que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que “o Estado não se desincumbiu de provar o cumprimento de todas as providências pactuadas no TAC e, portanto, a execução deve prosseguir, até a satisfação total da obrigação”
No mais denota-se que o embargante sequer apresentou suas contrarrazões ao apelo, deixando de submeter a este sodalício as matérias que reputava pertinente de análise, querendo suscitá-las agora em sede de aclaratórios.
Salienta-se que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.
Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.
Nesse sentido, destaco que o acórdão pautou-se em fundamentação suficiente para sustentar a conclusão jurídica atendida, ainda que não haja discorrido sobre cada uma das teses de defesa alegadas.
Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS nº 21.315-DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08/06/2016).
Com efeito, o que o embargante pleiteia é a rediscussão da matéria analisada e decidida no acórdão recorrido, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios, cuja interposição é vinculada aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR